Tribunal: TJDFT
Processo: 0773649-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIREITO A ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte a pretensão autoral para “DECLARAR que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde integrem a base de cálculo da remuneração da servidora requerente, para fins de cálculo da licença prêmio não gozada; 2. CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora, com relação à diferença do valor reconhecido administrativamente e do efetivamente pago, o montante de R$ 8.206,75 [oito mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos] (...) e CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a diferença entre a inclusão do auxílio alimentação e do auxílio doença na base de cálculo da licença prêmio e o valor reconhecido administrativamente como devido (...)”.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou também que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a correção monetária do montante.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a Recorrente aduz que a sentença equivocou-se ao não considerar o abono de permanência como integrante da base de cálculo da licença prêmio indenizada. Sustenta que o valor do abono de permanência, apesar de devido antes da data da aposentação, somente foi pago em novembro de 2018 e, portanto, de forma extemporânea. Dessa forma, não deve ser penalizada por ter recebido a verba em momento posterior à sua aposentação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito da parte autora à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída.

6. O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o abono de permanência, o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde são vantagens permanentes e compõem a remuneração do servidor. Em decorrência todas devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio não gozada.

7. Quanto ao abono de permanência, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o benefício deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento ao abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional. O fato de o pagamento da rubrica não ter sido realizado administrativamente, não permite a sua exclusão o cálculo da licença prêmio. Em outras palavras, o abono de permanência, ainda que pago extemporaneamente, já era devido na última remuneração do servidor enquanto na ativa, não podendo ele ser penalizada pela mora administrativa. Nesse sentido: Acórdão 1825113, 07027978220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar que o abono de permanência integra a base de cálculo da remuneração da servidora Recorrente para fins de cálculo da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da referida licença prêmio e o valor reconhecido administrativamente como devido. O montante da condenação deverá ser corrigido na forma fixada na sentença.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.